Tribunal: TJMT
Processo: 1008127-19.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008127-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAURO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 353.564.801-72 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO BARBOSA - CPF: 496.676.021-68 (ADVOGADO), NIKELLE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 729.240.391-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. RESPONSABILIDADE OPERACIONAL PELA GUARDA E ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1008127-19.2026.8.11.0000, oriundo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais movida por Mauro Sergio de Almeida, em razão de alegados desfalques e má gestão de sua conta vinculada ao PASEP. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, com fundamento na distinção entre a gestão do fundo — atribuída ao Conselho Diretor do PIS/PASEP, vinculado à União Federal — e a mera operacionalização do programa, que seria sua única função. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual e pela remessa dos autos à Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda que envolve alegados desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ; e (
ii
) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa, considerando que o réu é sociedade de economia mista federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema Repetitivo n. 1.150, estabeleceu, com eficácia vinculante, que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutam falha na prestação de serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor, superando os precedentes anteriores invocados pelo agravante. Esse entendimento distingue, com precisão, a responsabilidade pela definição dos critérios de remuneração do fundo — atribuída à União — da responsabilidade operacional pela guarda, administração e repasse correto dos valores nas contas individuais dos participantes, que recai sobre o Banco do Brasil.

4. A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, segundo a qual compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. O deslocamento da competência para a Justiça Federal somente se justificaria se a União Federal figurasse como parte legítima na demanda, o que não ocorre no caso, cuja causa de pedir se circunscreve à responsabilidade operacional do Banco do Brasil pela gestão das contas individuais do PASEP.

5. A decisão monocrática foi proferida em estrita conformidade com o art. 932, IV, do CPC e com a Súmula 568 do STJ, que autoriza o relator a negar provimento monocrático ao recurso quando há entendimento dominante sobre o tema. A alegação de irrazoabilidade e desproporcionalidade não prospera,
pois
a decisão recorrida aplicou, de forma direta e fundamentada, o precedente vinculante do Tema 1.150 do STJ. O agravante limitou-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas, sem apresentar argumentação inovadora apta a infirmar os fundamentos adotados, em desconformidade com o princípio da dialeticidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda em que se discute falha operacional na guarda e administração de conta vinculada ao PASEP, incluindo desfalques e saques indevidos, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que figura como parte o Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, quando a causa de pedir não envolve interesse jurídico direto da União Federal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1008127-19.2026.8.11.0000, oriundo do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento n. 1014165-72.2025.8.11.0003, movida por
MAURO SERGIO DE ALMEIDA
.

Nas
razões do agravo interno
,

o
BANCO DO BRASIL S.A.
assevera sua ilegitimidade passiva ad causam. Sustenta que, por força da Lei Complementar n. 8/1970 e dos Decretos n. 78.276/1976 e 4.751/2003, atua como mero operador e prestador de serviços, pois a gestão e a definição dos critérios de remuneração do fundo competem ao Conselho Diretor do PIS/PASEP, órgão vinculado à União Federal.

Aduz que o Tema 1.150 do STJ estabelece que a União deve figurar no polo passivo em demandas que buscam a recomposição do saldo vinculada a índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor. Diante disso, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Por fim, pontua que a decisão monocrática carece de razoabilidade e proporcionalidade, o
que ofende o direito ao duplo grau de jurisdição e a ampla defesa. Requer a retração da decisão ou o provimento do colegiado para reformar o
decisum
.

Em sede de
contrarrazões
, o agravado
MAURO SERGIO DE ALMEIDA
argumenta que a demanda não se limita à discussão de índices de correção, mas abrange valores efetivamente desfalcados da conta por falha operacional da instituição. Defende a manutenção da decisão monocrática, ao destacar que o Banco do Brasil é o responsável pela custódia e guarda dos valores individualizados (id. 357127857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
pelo Banco do Brasil S/A
contra a decisão monocrática que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a determinação de prova pericial custeada pelo banco, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento n. 1014165-72.2025.8.11.0003.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

O Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista federal que, por força da Lei Complementar n. 8/1970, foi incumbida de operacionalizar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
-
PASEP, mantendo contas individualizadas para cada servidor. A ação originária foi ajuizada por Mauro Sergio de Almeida com o objetivo de obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques e má gestão de sua conta vinculada ao PASEP, o que coloca em debate, essencialmente, a responsabilidade operacional do banco pela guarda e administração das contas individuais dos participantes do programa.

O Agravante insiste na tese de que seria mero prestador de serviços, sem qualquer ingerência sobre os critérios de remuneração do fundo, e que a responsabilidade pelos valores discutidos recairia exclusivamente sobre o Conselho Diretor do PIS/PASEP, órgão vinculado à União Federal. Sustenta, com base em precedentes anteriores ao julgamento do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que a Súmula 77 do STJ que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para ações relativas ao PIS/
PASEP seria
extensível ao Banco do Brasil, afastando sua legitimidade passiva.

Contudo, essa linha argumentativa não encontra mais amparo no ordenamento jurídico vigente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.150, fixou tese vinculante que supera os precedentes anteriores invocados pelo Agravante, estabelecendo expressamente que
"o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa"
(STJ - Tema 1.150).

A
ratio

decidendi
do Tema 1.150 é precisa e diretamente aplicável ao caso em exame: o STJ distinguiu, com clareza, dois planos de responsabilidade distintos. O primeiro diz respeito à definição dos critérios de remuneração e atualização dos saldos do fundo, que é atribuição do Conselho Diretor, vinculado à União Federal. O segundo e é exatamente este o objeto da ação originária refere-se à responsabilidade operacional do Banco do Brasil pela guarda, administração e repasse correto dos valores nas contas individuais dos participantes, incluindo eventuais desfalques e saques indevidos. Nessa segunda dimensão, o Banco do Brasil não é mero depositário passivo: é o responsável direto pela custódia das contas individuais e pela execução das operações que as afetam. Portanto, a tese de que o banco seria absolutamente alheio aos danos sofridos pelos titulares das contas não se sustenta diante do entendimento vinculante do STJ.

Importa destacar que o próprio Tema 1.150 reconhece a legitimidade do Banco do Brasil inclusive para responder pela "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor", o que demonstra que a responsabilidade operacional do banco não se restringe apenas aos saques indevidos, mas abrange também a correta execução das determinações do Conselho Diretor em relação às contas individuais. Assim, a distinção que o Agravante pretende estabelecer entre responsabilidade pela definição dos índices (da União) e responsabilidade pela execução (do banco) não afasta, mas antes confirma, a legitimidade passiva do Banco do Brasil para a presente demanda.

No que tange à competência jurisdicional, a conclusão é igualmente desfavorável ao Agravante. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista federal, aplica-se diretamente a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento"
(Súmula 42 do STJ). A remessa dos autos à Justiça Federal somente seria cabível se a União Federal figurasse como parte legítima na demanda, o que não ocorre no caso concreto, em que a causa de pedir se circunscreve à responsabilidade operacional do Banco do Brasil pela gestão das contas individuais do PASEP. Nessa hipótese, não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência, conforme entendimento reiteradamente aplicado por este Tribunal de Justiça e pelo próprio STJ.

Cumpre examinar ainda a tese de irrazoabilidade da decisão monocrática. O Agravante sustenta que a decisão recorrida teria violado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o contraditório e a ampla defesa. Contudo, essa alegação não prospera. A decisão monocrática foi proferida em estrita conformidade com o art. 932, IV, do Código de Processo Civil e com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o relator a negar provimento monocrático ao recurso quando há entendimento dominante sobre o tema.

No caso, o entendimento dominante é exatamente o Tema 1.150 do STJ, de eficácia vinculante, que resolve de forma direta e definitiva as questões suscitadas no Agravo de Instrumento. Não há, portanto, qualquer irrazoabilidade ou desproporcionalidade na decisão que aplica precedente vinculante do STJ para negar provimento
a
recurso que contraria esse mesmo precedente.

Ademais, verifica-se que o presente Agravo Interno se limita, em sua essência, a reiterar as mesmas teses já apreciadas e rejeitadas na decisão monocrática, sem apresentar argumentação inovadora apta a infirmar os fundamentos adotados. A invocação de precedentes anteriores ao Tema 1.150 que foram expressamente superados pelo julgamento repetitivo não constitui fundamento idôneo para a reforma da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante demonstre o equívoco da decisão combatida, o que não ocorreu no presente caso.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026